Tribunal: TJMT
Processo: 1037439-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – BANCO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE LICITUDE DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o reclamado a indenizar os danos morais suportados pela reclamante, em razão do bloqueio/cancelamento indevido da conta bancária.
2. Falha na prestação dos serviços bancários, que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
3. Quantum indenizatório fixado não merece redução, pois está fixado na quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
4. A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. Quanto ao pedido de minoração do valor definido em primeiro grau, importante ressaltar que o valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1o), o que não é o caso dos autos. Quantum mantido.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037439-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,

DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIR PEREIRA PINTO - CPF: 710.790.841-34 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024